Tribunal: STF
Processo: STP 986
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de tutela provisória. Obrigação de fornecer Medicamento oncológico de alta complexidade. 



1. Pedido de suspensão que tem por objeto decisão que imputou à União, ao Estado e ao Município, de forma solidária, a obrigação de fornecer medicamento oncológico de alta complexidade, sem registro na ANVISA.



2. Potencial de grave lesão à ordem pública. Sendo o medicamento requerido destinado a tratamento oncológico, a União deve custeá-lo. Precedentes. 



3.  Potencial de grave lesão à economia pública. A decisão impugnada exige o dispêndio, pelo ente público municipal, de vultosos recursos que poderiam ser direcionados a outras prestações de saúde inseridas em sua competência.



4. Pedido que se julga procedente.  



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Presidente Prudente/SP para impugnar decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, que determinou ao ente público municipal, ao Estado de São Paulo e à União o fornecimento do medicamento Mechlorethamine gel para o tratamento de paciente com câncer de pele. 



    2. Na origem, Malvina Malisse de Souza ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, em face dos três entes federados, pleiteando o fornecimento do medicamento em questão. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Em sede de agravo de instrumento, o relator, em decisão monocrática, deferiu tutela de urgência para determinar aos entes públicos que fornecessem o medicamento.  



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município defende sua ilegitimidade para financiar o tratamento requerido, pelas seguintes razões: (i) a paciente não reside em Presidente Prudente, mas no Município de Panorama; (ii) o tratamento oncológico é de competência das Unidades e Centros de Alta Complexidade em Oncologia (UNICON e CACON), aos quais são efetuados repasses financeiros pelo Ministério da Saúde (conforme as Portarias nºs 874 e 876, de 2013); e (iii) a competência para a entrega do medicamento, por não ser registrado na ANVISA, seria da União, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema nº 500 da repercussão geral.



    4. Além disso, alega a existência de grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas. Informa que cada tubo do medicamento custa em média R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de modo que, caso a autora precise de dois tubos do medicamento por mês, durante um ano, serão gastos R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), o que representa 10% de todo o seu orçamento de 2023 para a promoção das ações de assistência farmacêutica. 



    5. Afirma que tal dispêndio, com uma “única usuária, causará um impacto assistencial de grande proporção, podendo gerar desassistência aos demais usuários do SUS no Município de Presidente Prudente”. Acrescenta que a “economia do Município de Presidente Prudente anda combalida, diante da redução da sua arrecadação e das verbas de repasse dos demais entes, incluindo o risco iminente de nem cuidar do básico, a remuneração de seus servidores, conforme notícia amplamente ventilada pela imprensa”.



    6. Requer, assim, o deferimento urgente da contracautela, para “suspender a tutela antecipada deferida no Agravo de Instrumento Número 5002082-24.2023.4.03.9301 pela Nona Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo”, e, ao final, a total procedência do pedido.



       



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE RISCO DE DANO AOS VALORES TUTELADOS NA LEI 8.437/1992. RISCO DE DANO INVERSO. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 500). ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de contracautela contra decisão por meio da qual se determinou à União, a estadomembro e a município que arcassem com o fornecimento de medicamento para tratamento de doença grave. 



    2. É necessário ponderar, caso a caso, questões estruturais (orçamentárias e de competência) que, não resolvidas, dificultam a concretização do direito que se quer preservar; mas em nenhum caso se pode olvidar da irreversibilidade e da supremacia dos direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal, dentre os quais se destacam os direitos à vida e à saúde. 



    3. A ausência de comprovação de grave risco de lesão aos valores da ordem e da economia públicas impede o deferimento da medida excepcional de contracautela, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica de riscos abstratos ao ente federado requerente. 



    4. É incabível pedido de suspensão quando imprescindível, para o seu exame, a ampla análise do mérito da ação subjacente, não podendo ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível. 



    — Parecer pelo indeferimento do pedido.  



    8. O Estado de São Paulo, em sua manifestação, concordou com o pedido formulado pelo Município. Sustenta que “o medicamento pleiteado no processo originário (medicamento de alto custo e sem registro na ANVISA) deve ser fornecido pela UNIÃO FEDERAL, em observância à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral”. Requer o acolhimento do pedido formulado na inicial, “para que seja determinado à UNIÃO FEDERAL (e não ao Município ou ao Estado) o fornecimento do medicamento em referência”.



    9. A União alegou, preliminarmente, a inadequação da via eleita quanto ao pedido de exclusão do Município do polo passivo da demanda de origem e ao reconhecimento de sua responsabilidade exclusiva para arcar com o medicamento, por serem questões de mérito que ultrapassam os limites da contracautela. Além disso, sustenta que o Município não comprovou efetivamente o alegado risco à ordem, à economia e à saúde públicas.



    10. A parte beneficiária da decisão impugnada não apresentou contestação. 



    11. É o relatório. Decido.  



    12. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    13. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 5º, 6º, 196 e 198 da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.  



    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.  



    15. No caso, a discussão diz respeito à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Mechlorethamine gel, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em tal hipótese, a ação em que se demanda seu fornecimento deve ser proposta em face da União, nos termos da tese fixada no RE 657.718, sob minha redatoria para acórdão, j. em 22.05.2019, paradigma do tema nº 500 da repercussão geral. Confira-se:



    I - O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; II - A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; III - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; IV - As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.  



    16. Também se aplica ao caso a tese fixada no RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 793 da repercussão geral:  



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    17. Quanto ao tratamento de câncer, a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017) prevê, na atenção especializada, o atendimento de forma integral e integrada por estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). As terapias de tratamento de câncer, embora fora do âmbito de regulação da “Assistência Farmacêutica” do SUS, são realizadas por instituições de saúde habilitadas pelo Ministério da Saúde e seguem diretrizes e protocolos terapêuticos nacionais, nos termos do art. 22 do Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017.



    18. Referido ato estabelece, ainda, que compete “aos Estados, Distrito Federal e Municípios organizar a assistência oncológica e definir fluxos de referência para atendimento dos usuários comprovadamente diagnosticados com neoplasia maligna” (art. 41) e ao Ministério da Saúde “garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes, de acordo com as suas responsabilidades” (art. 42, II).  



    19. A decisão impugnada, ao impor ao Município, ainda que de forma solidária com outros entes públicos, a obrigação de fornecer o fármaco, destoou dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o atendimento de pretensões em matéria de saúde. Considerando que o medicamento requerido é para tratamento oncológico, de alta complexidade, seu custeio é de responsabilidade da União. A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO PLEITEADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO ENTE ESTADUAL. 



    1. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico, que não faz parte do elenco do RENAME. Referida unidade federativa busca o direcionamento da obrigação apenas à União, bem como o ressarcimento por parte do ente federal dos valores já despendidos. 



    2. No que se refere aos tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, esses serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para tal finalidade, sendo de livre escolha dessas instituições os medicamentos a serem utilizados. 



    3. Eventuais medicamentos utilizados ou tratamentos disponibilizados por essas unidades de saúde serão custeados com os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, conforme previsto no art. 8º da Portaria 876/2013, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    4. Por esses fundamentos, a União é a responsável por custear o tratamento postulado. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.415.979-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 20.03.2023)



     



    20. Diante de tal cenário, a manutenção da decisão ora impugnada em face do ente municipal implica grave lesão: (i) à ordem pública, já que perpetua cenário de desorganização das políticas públicas em matéria de saúde, em contrariedade à jurisprudência desta Corte; e (ii) à economia pública, porque continua a exigir o dispêndio, pelo ente público municipal, de vultosos recursos que poderiam ser direcionados a outras prestações de saúde inseridas em sua competência.



    21. Por fim, observo que o afastamento da obrigação quanto ao Município requerente - e, também ao Estado de São Paulo, conforme requerido em sua manifestação - não gera perigo de dano inverso. Isso porque o medicamento continuará a ser fornecido à paciente pelo ente responsável, de modo que não haverá interrupção no tratamento. 



    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para sustar, em relação ao Município de Presidente Prudente e ao Estado de São Paulo, os efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento nº 5002082-24.2023.4.03.9301, em trâmite na Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região.



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente